Tribunal: CARF
Processo: 37324.003756/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37324.003756/2006-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2302-003.737 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
J.S.C. MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 28/02/2006
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
Ausência de lide. Acórdão não combatido. Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente).

Relatório
Em prestígio ao princípio da economia processual, transcrevo abaixo o relatório
do acórdão recorrido.
Relatório
Trata o presente processo de pedido de restituição de importâncias retidas em
notas fiscais da interessada, no montante originário de R$ 124.903,22, relativo ao
período de 06/2003 a 09/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37324.003756/2006-61
Fl. 3566
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2302-003.737 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37324.003756/2006-61

O pedido de restituição foi protocolizado em 24/03/2006, sob a justificativa de
que as retenções excederam aos valores devidos a título de contribuição previdenciária
incidente sobre a folha de pagamento dos trabalhadores a seu serviço.
No curso do processo, a administração tributária, visando a munir-se dos
documentos necessários à análise do pleito, fez diversas intimações à requente (fls.
1974, 2968, 2976, 3470), às quais a contribuinte sempre procurou atender.
Contudo, apesar do esforço da postulante em demonstrar o seu direito creditório
passível de restituição, sobreveio despacho decisório indeferindo o pleito.
Na Fundamentação da decisão (fls. 3515/3516), o auditor fiscal descreveu os
motivos que o levaram a decidir dessa forma:
10. De acordo com o inciso I do art. 2o Instrução Normativa da RFB n° 1.300,
de 20 de novembro de 2012, poderão ser restituídas pela RFB as quantias
recolhidas a titulo de tributo sob sua administração, na hipótese de:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o
devido.
11. Considerando os elementos dos autos, relativamente ao período de 08/2004
a 02/2006, e os fatos e documentos presentes, as folhas de pagamento, as notas
fiscais e contratos, as GFIP, bem como as justificativas da interessada e a falta
de elementos necessários à analise em virtude da não exibição documental
solicitada ou da sua apresentação deficiente em diversos itens das intimações
realizadas à restituição pleiteada, temos que o pedido não se mostra consistente
para com as obrigações previdenciárias da empresa como um todo e o requerido
no presente feito para a repetição, interferindo no resultado da análise, sendo
impossível a aceitação de procedência dos valores solicitados de acordo com as
normas previdenciárias da RFB nessa situação.
12. Considerando que as folhas de pagamento especificas apresentam, por sua
vez, no periodo 08/2004 a 02/2006, salários de contribuição com valores
inferiores a 40% (quarenta por cento) do valor bruto das notas fiscais de
serviços no período, fls. 2.969. procedemos à apuração do valor da
remuneração por aferição indireta, conforme quadro demonstrativo - Anexo I,
na forma do artigo 450 da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de Novembro
de 2009:
"Para fins de aferição, a remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de
serviços por empresa corresponde, no mínimo ao percentual de: I - 40%
(quarenta por cento) do valor dos serviços constantes da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços;"
13. Como não restou saldo credor em favor da interessada, concluímos pelo
indeferimento, deixando de conhecer o período de 06/2003 a 07/2004 por já ter
sido objeto de análise anterior.
Inconformada com a decisão, a requerente apresentou manifestação de
inconformidade, a qual contém, em síntese, os seguintes argumentos:
Inicialmente, alega que recebeu “a R. Decisão de improcedência de seu pleito há
trinta dias atrás, sendo o recurso apresentado dentro do trintídio legal”.
Em seguida, com intuito de definir a aplicação do art. 168 do CTN, que trata do
prazo para restituição do indébito, aduz que os tributos sujeitos ao lançamento por
homologação não se extinguem com o simples pagamento. Para si, o que dá azo à
Fl. 3567
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2302-003.737 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37324.003756/2006-61

extinção dos tributos incluídos nessa espécie de lançamento é a homologação, a rigor do
art. 150, § 1°, confirmado pelo artigo 156, VII, ambos do CTN.
Alega que a restrição imposta no presente caso à restituição de tributos
recolhidos indevidamente ofende o princípio da capacidade contributiva, uma vez que
necessário que seja devolvido ao contribuinte o valor recebido, já que extrapolou tal
capacidade. Da mesma forma, considera que fere o princípio da neutralidade por
ausência de distribuição equitativa do ônus tributário.
Afirma que atendeu a todas as determinações da fiscalização, que a cada
momento pedia mais documento, mais detalhes, sempre com a demonstração clara de
que não iria deferir o ressarcimento.
Outrossim, assevera que todos os documentos pertinentes e que comprovam as
efetivas retenções de 11% sofridas sobre o valor da mão de obra contido em notas
fiscais, o lançamento na GFIP e o efetivo recolhimento das contribuições foram
demonstrados à saciedade, de sorte que o indeferimento ao ressarcimento fere o
princípio da neutralidade e da distribuição equitativa do ônus tributário.
É o relatório
Intempestivamente foi apresentada a manifestação de inconformidade, motivo
pelo qual acordaram os membros da 6a Turma de Julgamento da DRJ/FNS, por unanimidade de
votos, julgar não conhecida a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório da contribuinte.
O acórdão apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 28/02/2006
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
O prazo para apresentação de manifestação de inconformidade contra decisão
que indefere pedido de restituição é de 30 dias, contados da data de sua ciência
pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido

Tempestivamente foi apresentado Recurso Voluntário no qual repisa os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade. Não foram apresentados
argumentos que atacassem a fundamentação do acórdão recorrido.
É relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
Fl. 3568
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2302-003.737 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37324.003756/2006-61

Conhecimento
O acórdão a quo não conheceu da manifestação de inconformidade porque
intempestiva, conforme demonstrado no voto do acórdão de DRJ. Não foram trazidos em recurso
voluntário argumentos que combatessem a decisão de DRJ.
Não tendo sido conhecida a manifestação de inconformidade, não foi instaurada a
lide, conforme disposto no Decreto no70.235/1972.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência. (grifo do relator)
Não trazendo matéria que combata o acórdão recorrido, o Recurso Voluntário
sequer merece ser conhecido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 3569
DF CARF MF
Original